Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-39.2019.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000078-39.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO MENDES ALMEIDA - CPF: 056.297.321-45 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO TÉRMINO DURANTE A PANDEMIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ADICIONAIS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cumprimento integral da suspensão condicional do processo e, por conseguinte, julgada extinta a punibilidade se o beneficiário vinha comparecendo regularmente em Juízo e, inclusive, quitou a prestação pecuniária imposta, mas o período final da prova se deu quando houve o fechamento das portas da Instituição devido à pandemia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Felipe Augusto Mendes Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306,
caput
, do CTB, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além da pena acessória de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, cuja sanção corporal foi substituída por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo das Execução Penal – Id. 164405665, pp. 1-5.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso para requerer seja reconhecido o cumprimento integral da suspensão condicional do processo e julgada extinta a punibilidade do apelante, devido às peculiaridades ocorridas durante o período de pandemia – Id. 164405670, pp. 1-7.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo provimento do recurso defensivo – Id.

164405672, pp. 1-4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento do pleito recursal, nos termos da manifestação lançada em contrarrazões pela Promotora de Justiça – Id. 168313163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Narra a denúncia que:

“(...) na data de 25/11/2018, por volta das 21h30min,
o denunciado conduziu veículo automotor por via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

De acordo com o apurado, a guarnição da polícia militar estava em patrulhamento na região central desta urbe, quando os agentes avistaram um veículo automotor do tipo motocicleta CG-125 trafegando em via pública sem placa de identificação, bem como luzes.

Ante a situação ali presenciada, os Policiais Militares decidiram por abordar, momento em que verificaram que o denunciado não portava nenhum documento do veículo, bem como apresentava sinais típicos que somente são apresentados em estado de embriaguez, como,
olhos avermelhados, odor etílico,
etc.

Constatando as irregularidades, os Policiais conduziram o denunciado à Delegacia de Polícia, onde fora realizado o teste do etilômetro, cujo resultado foi de 0,79 miligramas de álcool por litro de sangue, ultrapassando o permitido em lei
– Id. 164401634, pp. 2-3.

Em razão desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, CTB).

A denúncia foi recebida em 28.1.2019 – Id. 164401634.

Na audiência realizada no dia 20.3.2019, foi aceito pelo acusado a proposta formulada pelo Ministério Público de suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos, com as seguintes condições:

“... a) Deverá comparecer bimestralmente a este Juízo para informar e justificar suas atividades;

b) Não mudar de endereço, sem prévia autorização judicial;

c) Não ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicação autorização do Juízo;

d) Não frequentar bar, boates e estabelecimentos congêneres;

e) Comparecer em juízo sempre que intimado;

f) Efetuar o pagamento da importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo que o valor de R$ 700,00 será pago mediante renúncia da fiança prestada na Delegacia, restando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) divididos em quatro parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais), iniciando a primeira em 19/04/2019, 19/05/2019, 19/06/2019 e a última no dia 19/07/2019, que deverão ser realizados por Guia de Depósito Judicial, a ser retirada na Vara Única, vinculando a este processo, devendo juntar nos autos aludidas guias.

g) Efetuar a vinculação da fiança renunciada em Juízo no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e prestações pecuniária a serem recolhidas no valor de R$ 800,00 aos autos do Processo n° 67-10.2019.811.0036 Código 62676 ...”
– Id. 164401634.

Em 20.1.2021 – Id. 164401634, p. 86, o Ministério Público postulou a realização da audiência de justificação, pois certificado que, após a reabertura das dependências do Fórum, o apelante não compareceu para justificar suas atividades.

Consta ainda, que apesar de intimado o apelante não se fez presente para justificar o não comparecimento mensal ao juízo, sendo revogado o benefício no dia 25.5.2021, retomando o prosseguimento do feito – Id. 164401634.

Durante a realização da audiência de instrução e julgamento, foi decretada a revelia do apelante.

Após a regular instrução processual, foi prolatada/publicada a sentença
(25.8.2022),
em que o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, do CTB, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, além da pena acessória de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, cuja sanção corporal foi substituída por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo das Execução Penal.

Nesta instancia recursal, a defesa postulou a reforma da sentença, para que seja reconhecida de forma integral o cumprimento do período de prova da suspensão condicional do processo, e consequentemente, declarada extinta a punibilidade do apelante.

Com razão.

Conforme se verifica dos autos, o apelante cumpriu a prestação pecuniária imposta – Id. 164401634, pp. 74-77, e compareceu mensalmente em juízo, conforme ficha de controle – Id. 164401634, p. 82, sendo a última assinatura no dia 9.1.2020.

Contudo, em decorrência da pandemia do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo, quais sejam; os comparecimentos mensais relativos à liberdade provisória, regime aberto, suspensão condicional do processo e livramento condicional, com sucessivas prorrogações em razão da manutenção das graves condições sanitárias provocadas pela COVID-19, pelo prazo de 90 dias, conforme o art. 4º da recomendação n. 62/2020.

A par disso, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso acolheu a recomendação e determinou a suspensão de prazos e o comparecimento pessoal, conforme a Portaria Conjunta n. 249, de 18.3.2020.

“Art. 10 Ficam, ainda, suspensos, pelo prazo previsto no art. 9° desta Portaria:

II – o comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em cumprimento de medidas restritivas de direitos aos Fóruns do Estado e unidades dos Juizados Especiais, quando imposta a obrigação nesse sentido, v.g. livramento condicional, regime aberto, sursis, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses”.

Em razão dessa situação, não é possível atribuir ao réu a responsabilidade pelo não comparecimento mensal em juízo, que vinha sendo feito regularmente, como já anotado.

Além do mais, no período em que ainda estava suspenso o atendimento ao público, deu-se o advento do término do período de prova em 20.3.2021, data esta, que os Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso se encontravam fechados, conforme Portaria-Conjunta n. 330, de 15 de março de 2021, que dispõe:

“Art. 1º Decretar, com fundamento no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 15 de março de 2021 a 28 de março de 2021, na primeira e segunda instância, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso...”

Diante de tais considerações, reconheço o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como efetiva pena cumprida pelo acusado, sobretudo, porque cumpridas as demais condições impostas da suspensão condicional do processo, julgando extinta a punibilidade do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo defensivo para declarar extinta a punibilidade do apelante Felipe Augusto Mendes Almeida, pelo cumprimento integral da suspensão condicional do processo, nos autos da ação penal n. 0000078-39.2019.8.11.0036.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023